Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730922-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO CARAVELLI GUERRA EMBARGADO: GERCIANA CASTORINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por EDUARDO CARAVELL GUERRA contra decisão proferida em ID 49487952, que não conheceu da ação rescisória proposta pelo ora embargante e determinou o cancelamento da distribuição. Em suas razões (ID 49660001), o autor embargante requer “seja esclarecido sobre o porquê do não conhecimento da referida ação rescisória, haja vista que foram indicados 2 (dois) artigos; contudo, sem justificativas esclarecedoras, de forma cristalina a serem entendidas pelo autor da respectiva ação.”. Prossegue questionando: “Na verdade, o que aconteceu? A ação rescisória foi inadmissível, prejudicada? se foi, em qual aspecto? OU, o autor não impugnou de forma específica os fundamentos da Sentença prolatada pelo juízo a quo?” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. A decisão embargada esclareceu com clareza que a ação rescisória proposta pelo subscritor dos Embargos de Declaração visa rescindir acórdão proferido por outro Tribunal de Justiça, qual seja, pela egrégia 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG. A decisão embargada argumentou que este TJDFT é incompetente para julgar a ação proposta pelo advogado subscritor dos embargos de declaração, motivo suficiente para se determinar o cancelamento da distribuição. Embora não haja qualquer omissão ou contradição a ser sanada, a título de auxílio ao patrono do autor (princípio da colaboração), esclareço que a decisão embargada não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura da ação rescisória no Tribunal de Justiça competente, qual seja, Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator